Tribunal: CARF
Processo: 11621.720172/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11621.720172/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.816 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CASA DO FAZENDEIRO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2013
DISPENSA DA ENTREGA DA DACON, HIPÓTESES DA IN RFB
1.305/2012. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte somente é dispensado da entrega da Declaração das
Contribuições Sociais - DACON, se enquadrado em uma das situações
descritas na IN RFB 1.305/2012, tal como a opção pelo lucro presumido, ou
expressa inatividade da empresa. No caso, houve demonstração probatória de
que havia atividade pela pessoa jurídica, bem como não era de sua opção o
lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente em exercício), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Fabio Martins de Oliveira, Walker Araújo, Marcos Roberto da
Silva (suplente convocado) e Mariel Orsi Gameiro. Ausente o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg
Filho,
substituído
pela
Conselheira
Larissa
Nunes
Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no acórdão de primeira
instância supramencionado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11621.720172/2013-35
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11621.720172/2013-35

Contra o Sujeito Passivo supra discriminado foram lavradas Notificações de
Lançamento para cobrança de multa por atraso na entrega dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (DACONs), relativos aos meses de janeiro a maio
de 2013, fls. 62, 65, 68, 71, 74.
Inconformado com as Exigências apresentou o Contribuinte Impugnação, fl. 3,
requerendo o cancelamento dos débitos fiscais, alegando em síntese que estaria
desobrigada da apresentação dos DACONS a partir de 1o/01/2013, invocando o art. 1o
da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1.305, de 26/12/2012.
A 3a Turma da DRJ/FOR, em 22 de julho de 2016, decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo-se o crédito, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA. DEMONSTRATIVO DACON.
Cabível a aplicação da multa por atraso na entrega dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (DACONs), com referência ao ano-calendário de 2013, quando se
constata que realmente o Contribuinte não se acha em nenhuma situação legal que o
dispense da apresentação desses Demonstrativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, afirmando que
ambas as hipóteses, seja pela opção do Lucro Presumido, ou ainda da inatividade da empresa,
militam a seu favor, não havendo que se falar em imposição da multa.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
A controvérsia reside nas condições estabelecidas pela IN RFB 1.305/2012, que
estabelece quais as situações que o contribuinte está dispensado da apresentação da obrigação
acessória relativa às contribuições, DACON, tendo em vista tratar-se o presente processo da
multa pela não apresentação ou atraso.
Afirma o contribuinte que em ambas hipóteses mencionadas – enquadradas
respectivamente nos artigos 1o e 3o da supramencionada norma, seja pela opção do Lucro
Presumido ou inatividade da empresa, faz jus à dispensa de apresentação da DACON.
Passo contrário, a decisão de primeira instância embasa sua negativa à
impugnação nas declarações do imposto de renda, que demonstram ter havido, no período
fiscalizado (janeiro a maio de 2013) atividades, que comprovam não só a não opção pelo lucro
presumido, como também a realização de pagamentos com retenção na fonte, relativas às
informações extraídas dos sistemas da Receita Federal.
Pois bem, entendo que a decisão proferida pela DRJ bem caminhou,
especialmente ao demonstrar, comprovadamente, a ocorrência dos fatores acima mencionados
que conduzem ao não enquadramento em nenhuma das hipóteses previstas no normativo que
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11621.720172/2013-35

autoriza a dispensa da entrega das Declarações das Contribuições Sociais – DACON,
devidamente imposta a multa ao contribuinte.

Nesses termos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
autuação pela imposição da multa pela não entrega ou atraso na entrega da DACON.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.816 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11621.720172/2013-35

Fl. 111
DF CARF MF
Original